Tribunal: TJES
Processo: 5012923-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012923-03.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSCILENE DE JESUS SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA COMPORTAMENTAL ABA. SUBSTITUIÇÃO POR EQUIPE CONVENCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À ATENÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência que determinou a substituição de equipe multidisciplinar especializada em terapia comportamental ABA por equipe convencional, em prejuízo de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD), não obstante prescrição médica específica e laudos técnicos indicativos da imprescindibilidade do método ABA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente legítima a substituição de tratamento especializado em terapia ABA por equipe convencional, em desconformidade com prescrição médica e avaliação multidisciplinar; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento adequado pode ser atribuída exclusivamente ao Município, à luz da organização do Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O direito à saúde constitui prestação essencial integrante do mínimo existencial, impondo ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, eficaz e compatível com as necessidades específicas do paciente.

4)
A Constituição Federal assegura o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, cabendo aos entes federativos responsabilidade solidária pela efetivação desse direito.

5)
A Lei nº 12.764/12 garante à pessoa com Transtorno do Espectro Autista atenção integral à saúde, incluindo atendimento multiprofissional adequado às suas necessidades.

6)
A Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde reconhece a eficácia científica da terapia comportamental ABA e a inclui como abordagem válida no tratamento do TEA no âmbito do SUS.

7)
A escolha do método terapêutico deve ser realizada de forma conjunta entre a equipe técnica e a família do paciente, respeitando a prescrição do profissional que acompanha o caso.

8)

A substituição do tratamento especializado por abordagem convencional frustra a finalidade da tutela de urgência e expõe o menor a risco concreto de agravamento do quadro clínico e prejuízo ao seu desenvolvimento.

9)
A jurisprudência consolidada admite o fornecimento da terapia ABA pelo SUS, ainda que não padronizada, quando comprovada sua necessidade e eficácia no caso concreto.

10)
As regras de repartição administrativa do SUS não afastam a legitimidade nem a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo custeio e disponibilização do tratamento de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O direito à saúde do menor com Transtorno do Espectro Autista impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento multiprofissional adequado, conforme prescrição médica específica.

2.
A terapia comportamental ABA, reconhecida por normas do Ministério da Saúde, não pode ser substituída por tratamento convencional quando demonstrada sua imprescindibilidade no caso concreto.

3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, não sendo admissível a exclusão de qualquer deles do cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º e 3º; Decreto nº 6.949/2009; Portaria MS nº 324/2016; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED/SE (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJES, AI nº 5000698-70.2023.8.08.9101, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 18.03.2024; TJES, AC nº 5004309-06.2021.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 04.03.2024; TJES, AI nº 5000897-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Delio José Rocha Sobrinho, j. 14.03.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O direito à saúde insere-se no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

Nos termos do que dispõe a Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

Em razão dos aludidos preceitos constitucionais, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178 ED/SE (Tema 793), firmou o entendimento no sentido de que
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”.

Por sua vez, a Lei nº 12.764/12, que institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
, prevê a atenção integral circunstanciada às necessidades do indivíduo:

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

III - a
atenção

integral
às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o
atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes;

[...]

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

III -
o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde
, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o
atendimento multiprofissional
;

Através da Portaria nº 324/2016, o Ministério da Saúde aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo,
reconhecendo a eficácia científica da ciência ABA
a ser disponibilizada no Sistema Único de Saúde.

Relativamente ao tratamento não farmacológico, o item 7 do anexo da sobredita norma infralegal
1
dispõe:

“
7.1. Tratamento não Medicamentoso

A importância da instituição precoce de intervenções comportamentais e educacionais para a melhoria do prognóstico das pessoas com TEA já está bem documentada
. Mesmo sendo possível categorizar as condutas, de acordo com seus modelos conceituais, em comportamental, como no caso da
Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA
) ou educacional, como no caso do Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH), as intervenções muitas vezes se sobrepõem.

Um destaque deve ser dado às intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, como o treinamento de pais (Parent Training), o qual tem por base considerar o contexto familiar na educação dos pais sobre os comportamentos e estratégias que permitam a melhor interação com seus filhos.

Entretanto, apesar de que algumas terapias foram mais estudadas, revisões sistemáticas dão suporte aos benefícios das variadas intervenções, sem encontrar evidências suficientes para sugerir que qualquer modelo de intervenção seja superior a outro.
Assim, a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente
, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado”.

Com vistas a implementar as diretrizes da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, incorporada ao ordenamento pátrio pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, o Ministério da Saúde estabeleceu Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista
2
, com o propósito de efetivar atenção integral à Rede SUS (atenção básica, especializada e hospitalar), bem como aos serviços de proteção social (centros-dia, residências inclusivas, Cras e Creas) e de educação.

Assim,
uma vez confirmado o diagnóstico de TEA ou outros transtornos, cabe ao Poder Público elaborar o Projeto Terapêutico Singular (PTS) e promover ações de tratamento, habilitação e reabilitação, com propósito de ganho funcional e de autonomia do indivíduo
.

De acordo com a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 106 (REsp 1657156/RJ), a concessão de medicamentos e procedimentos não incorporados ao SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Na hipótese, é incontroversa a eficácia da psicoterapia ABA, a hipossuficiência da família do menor e o quadro clínico do menor (Id. 72419199).

Conforme emerge dos seguintes julgados, admite-se o fornecimento da psicoterapia ABA aos casos de TEA no Sistema Único de Saúde, ainda que não incorporada no rol de procedimentos:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO PELO SUS DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PELO MÉTODO ABA ÀQUELE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. PROVAS MÍNIMAS DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL FORNECIDO PELO SUS/APAE AO QUADRO DO MENOR AGRAVADO. ESCOLHA DA ABORDAGEM QUE DEVE SER FEITA PELA FAMÍLIA E EQUIPE TÉCNICA DO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Restou demonstrado que o Magistrado de piso conferiu adequada solução ao requerimento de tutela de urgência, haja vista comprovação, ao menos mínima, da ineficácia do tratamento tradicional fornecido pelo SUS/APAE ao quadro do menor agravado, diagnosticado com Transtorno Espectro Autismo – TEA. 2.
O Método ABA é uma das terapias possíveis ao tratamento não medicamentoso do autismo e reconhecida pela CONITEC, e embora não seja padronizada ou inclusa na tabela de procedimentos disponibilizados pelo SUS, a CONITEC reconhece seus benefícios e eficácia aos diagnosticados com TEA, tanto, que recomenda que a escolha da abordagem deva competir à equipe e família do paciente
. 3. Urgência atestada nos laudos médicos anexados. Requisitos do art.300 do CPC preenchidos. Decisão agravada mantida. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000698-70.2023.8.08.9101, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5004309-06.2021.8.08.0014 APTE: J.M.A.A. APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MENOR PORTADOR DE AUTISMO. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. PORTARIA Nº 324/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O fornecimento de medicamento/tratamento não disponibilizado pelo SUS se sujeita ao disposto no Tema 106 do STJ. 2.
O tratamento de autismo pelo método ABA é recomendado pelo SUS, consoante Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). 3. A Lei n.º 12.764/12 prevê a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. 4.
O acompanhamento de pessoa com deficiência pela APAE não retira do indivíduo a possibilidade de experimentar tratamento que lhe possa trazer maior benefício imediato ou potencializar a evolução do seu quadro clínico
. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004309-06.2021.8.08.0014, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/Mar/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E MÉDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O direito à saúde se insere no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial. 2) O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178 ED/SE (Tema 793), firmou o entendimento no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. 3)
Em se tratando de terapia pelo método ABA, considerando o Registro de Deliberação no 712/2022 e o Relatório de Recomendação no 716 – Fevereiro de 2022 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, publicou a Portaria Conjunta nº 7, de 12 de abril de 2022, a qual aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo
. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000897-41.2023.8.08.0000, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/03/2024)

Sobreleva notar que “a gestão direta da prestação de serviços aos usuários no âmbito da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência é de responsabilidade dos gestores locais (Secretarias de Saúde Municipais e Estaduais ou do Distrito Federal)”
3
, de acordo com as necessidades identificadas.

Ora, a substituição por uma equipe convencional, em descompasso com a prescrição médica específica, frustra a finalidade da tutela de urgência e expõe o menor a risco concreto de agravamento de seu quadro clínico e perda da oportunidade de desenvolvimento mais autônomo e inclusivo.

Nesse sentido, a douta Procuradoria de Justiça:

Cumpre acrescentar que o tratamento de autismo pelo método ABA é recomendado pelo SUS, consoante Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Ademais, diante das peculiaridades que permeiam pacientes diagnosticados com TEA, fora editada a Lei nº 12.764/12[4] , a qual estabelece que a pessoa com TEA é considerada como pessoa com deficiência (§ 2º do art. 1º), bem como que, entre as diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, estão “a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista” (inciso I do art. 2º) e “a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes” (inciso III do art. 2º). Por isso, a alegada possibilidade de tratamento convencional não afasta o direito do menor de obter tratamento mais eficaz ou que possa ser capaz de potencializar a sua evolução clínica.

Por fim, o agravado sustenta, ainda, em sede subsidiária, que a obrigação deve ser direcionada exclusivamente ao Município, sob o argumento de que o acompanhamento multidisciplinar requerido configura serviço afeto à atenção básica, cuja execução seria de responsabilidade primária da municipalidade, à luz da organização hierarquizada do Sistema Único de Saúde. Tal entendimento, contudo, não merece acolhida. É firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre todos os entes federativos, de modo que as regras de repartição administrativa de competências não afastam a legitimidade de qualquer deles para figurar no polo passivo, tampouco autorizam a transferência isolada do cumprimento da obrigação. A descentralização político-administrativa do SUS visa garantir efetividade e ampliação do acesso ao tratamento de saúde, e não restringi-lo ou permitir que seus entes transfiram responsabilidades entre si, em prejuízo do usuário do sistema.

Portanto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, porquanto a prova documental demonstre a imprescindibilidade do tratamento específico para a preservação da dignidade e do desenvolvimento do menor, restando preenchidos os requisitos para o provimento da insurgência recursal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para
determinar que os agravados (Município de Guarapari e Estado do Espírito Santo) disponibilizem ao agravante acompanhamento com equipe multidisciplinar especializada em terapia comportamental ABA.

É
como voto.

1
Disponível em:
https://saude.campinas.sp.gov.br/assist_farmaceutica/pcdt/comport_agressivo_transtorno_espectro_autismo/Portaria-324_31_03_2016.pdf

2
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-pessoa-com-deficiencia/publicacoes/diretrizes-de-atencao-a-reabilitacao-da-pessoa-com-transtornos-do-espectro-do-autismo.pdf/view

3
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/setembro/pela-primeira-vez-ministerio-da-saude-inclui-tratamento-do-transtorno-do-espectro-autista-na-politica-nacional-da-pessoa-com-deficiencia

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.